Tribunal: TJSP
Processo: 2326164-89.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM.
1.Impetração objetivando à progressão de regime prisional e concessão de saída temporária – Impossibilidade de análise na estreita via do writ.
2. Supressão de instância – Pedido não formulado junto ao juízo da execução.
Inexistência de constrangimento ilegal

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM.
1.Impetração objetivando à progressão de regime prisional e concessão de saída temporária – Impossibilidade de análise na estreita via do writ.
2. Supressão de instância – Pedido não formulado junto ao juízo da execução.
Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.